Tribunal: TJSP
Processo: 1115105-38.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução – Acórdão que não conhece do recurso de apelação interposto pelos embargantes – Justiça gratuita – Alegação de contradição e omissão no tocante ao pedido de justiça gratuita – Inocorrência – Matéria conhecida, fundamentada e julgada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de artigos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução – Acórdão que não conhece do recurso de apelação interposto pelos embargantes – Justiça gratuita – Alegação de contradição e omissão no tocante ao pedido de justiça gratuita – Inocorrência – Matéria conhecida, fundamentada e julgada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1115105-38.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LOURDES MARIA LINZ MAYER SARAIVA DE OLIVEIRA,
PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E OUTROS PIRELLI
PNEUS LTDA. E OUTROS e ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, é embargado
PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115105-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16078 - DRG/LMCP/FCSO/LSN 2
Embargos de Declaração no 1115105-38.2019.8.26.0100/50000
Embargantes: Pneuline Pneus e Serviços Ltda., Roque Saraiva de Oliveira e
Lourdes Maria Linzmayer Saraiva de Oliveira
Embargada: Pirelli Comercial de Pneus Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo 26a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16078
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos à execução
Acórdão que não conhece do recurso de apelação
interposto pelos embargantes Justiça gratuita Alegação
de contradição e omissão no tocante ao pedido de justiça
gratuita Inocorrência Matéria conhecida, fundamentada
e julgada
Intuito de revisão
Caráter infringente

Prequestionamento Desnecessidade da expressa menção
de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das
questões de direito articuladas na lide Precedentes do C.
STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão de fls. 32816/32820, que não conheceu do recurso de apelação interposto
pelos embargantes.
Os embargantes alegam que o acórdão ao negar o benefício
da justiça gratuita foi contraditório e omisso, além de ter cerceado seu direito de
defesa, na medida em que a CF, art. 5o, XXXV e LXXIV, e a Súmula 481 do STJ
garantem a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas
jurídicas e a inafastabilidade da jurisdição; e, que o benefício pode ser postulado nas
razões do recurso, nos termos do NCPC, art. 99, §7o. Pede provimento dos embargos
para aclaramento do acórdão, com fins de prequestionamento.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115105-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16078 - DRG/LMCP/FCSO/LSN 3
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.
Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão
objetada nesses embargos: “(...)O juízo “a quo” indeferiu a benesse e determinou
recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias (fls. 7571/7572). Contra referida decisão
foi interposto agravo de instrumento, no 2276440-58.2019.8.26.0000, o qual foi desprovido por
decisão monocrática (fls. 7638/7643). A fls. 7574 os embargantes postularam o parcelamento do
recolhimento das custas iniciais, o que foi deferido a fls. 7633. Foram efetuados recolhimentos
nos valores de R$ 9.999,90 (fls. 7575/7576), R$ 6.500,00 (fls. 7636), R$ 6.500,00 (fls. 7637), R$
6.500,00 (fls. 7763/7764), e R$ 6.500,00 (fls. 7765/7766). Pediram os embargantes, a fls. 7789,
suspensão do parcelamento, sendo indeferido a fls. 7791. Contra referida decisão foi interposto
agravo de instrumento (no 2099980-85.2020.8.26.0000), julgado nos seguintes termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Embargos - Decisão que rejeitou pedido dos
executados-embargantes de suspensão do recolhimento de parcelas em atraso de parcelamento
de custas processuais em cumprimento a decisão superior A Egrégia Presidência desta Corte de
Justiça, por decisões proferidas na Suspensão Liminar, processo no 2066138-17.8.26.0000,
dirimiu a questão de liminares concedidas envolvendo suspensão e prorrogação do pagamento
de tributos estaduais e de parcelamentos em face da Pandemia COVID-19, causada pelo vírus
Sars-CoV-2, estendendo o decidido para novas situações - Extrai-se da decisão superior
garantia de arrecadação Efeito vinculante, todavia, que não se aplica no presente caso, pois em
cuidando de taxa judiciária não há perigo de frustração de arrecadação, pois a falta de
pagamento importará em cancelamento da distribuição dos embargos à execução, obstando
constituição e exigibilidade de crédito tributário - Decisão desconstituída - Inviabilidade de
conhecimento colegiado do mérito do pedido do agravante, pena de supressão de instância -
Recurso provido por outros fundamentos, prosseguindo-se com conhecimento do pedido em seus
regulares e ulteriores termos, decidindo o juízo “a quo” como de sua convicção motivada” (fls.
20049/20055). A fls. 7802/7807, foi proferida nova decisão, indeferindo o pleito de suspensão do
parcelamento. Os embargantes apresentaram pedido de reconsideração a fls. 7810/7811,
indeferido a fls. 20039. A fls. 20044/20046, foi prolatada sentença de extinção em razão do não
recolhimento integral das custas iniciais, contra a qual foi interposto este recurso de apelação
com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Vê-se que os embargantes, ora
apelantes, não recorreram da decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, que
manteve a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e nem da decisão do juízo “a
quo” que indeferiu o pedido de suspensão do pagamento do valor residual das custas iniciais,
como também não recolheram taxa judiciária e custas de forma integral, dando causa à
incidência do NCPC, artigo 290, de modo que o pedido em sede recursal dos benefícios da
assistência judiciária gratuita é agora forma de reavivar recursos não interpostos quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115105-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16078 - DRG/LMCP/FCSO/LSN 4
deveriam tê-los sido (contra o acórdão copiado a fls. 7638/7643, e contra a decisão de fls.
7802/7807), quadro que não se afina à previsão do NCPC, artigo 99, “caput”, obstando
conhecimento. Nessa quadra, e ainda que fosse viável conhecimento do pedido e eventual
concessão da benesse, essa só produziria efeitos futuros, “ex nunc”, e não efeitos passados, “ex
tunc”, do que não seria possível desconstituir a sentença extintiva proferida pelo juízo “a quo”,
e no âmbito recursal o preparo deveria ter sido demonstrado no momento de interposição desta
apelação que, por ausente importa também em deserção e não conhecimento”.
A
pretensão
dos
embargantes
trata-se
de
nítido
inconformismo diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questão já decidida, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverão os embargantes se valerem de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com
propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir
na decisão embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do
CPC. Fora dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a
mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007,
DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não
merecem acolhida os embargos declaração opostos a fim de
prequestionar dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no
REsp 538241/RS, 2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J.
16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115105-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16078 - DRG/LMCP/FCSO/LSN 5
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)